Tribunal: TJSP
Processo: 1177510-37.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COHAB. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Insurgência da dita credora face da r. sentença em que declarada a prescrição da pretensão de cobrança de eventual saldo residual. Acerto do bem fundamentado decisum. Prescrição quinquenal, incidente à espécie, configurada, há tempos. Cobrança que seria informada por dívida líquida, constante de instrumento público. Exegese do artigo 206, § 5o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COHAB. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Insurgência da dita credora face da r. sentença em que declarada a prescrição da pretensão de cobrança de eventual saldo residual. Acerto do bem fundamentado decisum. Prescrição quinquenal, incidente à espécie, configurada, há tempos. Cobrança que seria informada por dívida líquida, constante de instrumento público. Exegese do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Inércia da parte - ou empresas parceiras, que seja – que não pode ser prestigiada. Aquisição de imóvel, a imprimir concretude ao direito fundamental à moraria, é sonho quase inatingível para boa parte da população - quanto mais de baixa renda – daí porque não há de ser perenizada a desconfortável situação, somente para contemplação de deleite daquela que se arvora na condição de credora, malgrado não saiba sequer informar se existe ou não fração remanescente. Regularização da titularidade do domínio que emerge como mera consequência lógica, em prol da segurança jurídica e estabilização das partes. Provimento alinhado a não poucos precdentes deste E. TJSP, bem como do C. STJ. RECURSO IMPROVIDO.